Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720458-30.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE OSVALDO DE SOUSA FILHO IMPETRANTE: MANUELLA FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA SINIMBUH AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MANUELLA FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA SINIMBUH em favor de JOSE OSVALDO DE SOUSA FILHO, cuja prisão temporária foi decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias, a pedido da autoridade policial, que apura a prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. A impetrante alegou que o paciente já estava custodiado, à disposição da polícia, mesmo assim suas declarações não tinham sido colhidas, nem realizada qualquer diligência para melhor apurar os fatos, levantando-se dúvida quanto à alegada “urgência” do depoimento que teria justificado a representação por sua prisão temporária. Sustentou, entre outras questões, que a prisão cautelar seria desnecessária e desproporcional, pois o paciente somente tomou conhecimento que deveria ter comparecido à delegacia por meio de seus advogados, após o cumprimento do mandado de prisão. Afirma que o Juízo fundamentou o decreto prisional em meras suposições e suspeitas, sem lastro probatório quanto à autoria do delito atribuída ao paciente, e que não estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão cautelar, na medida em que não demonstrado o periculum libertatis. Entende que não há necessidade de privar a liberdade do investigado, pois outras medidas cautelares são capazes de atingir o fim pretendido e que a prisão, na verdade, se torna meio ilegal de antecipação de pena de quem sequer foi indiciado. Requereu a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão imposta ao paciente, expedindo-se o alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da medida. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 17325438. O juízo prestou informações em ofício de id 17391599 e sobreveio parecer do Ministério Público em id 17801669. É o relatório. Decido. A impetrante pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus por entender que a prisão temporária imposta ao paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, seria ilegal, desnecessária e desproporcional, razão pela qual deveria ser revogada. Em que pese à regular tramitação do presente feito, em consulta ao processo principal, n. 0702552-03.2020.8.07.0008, em trâmite no Tribunal do Júri do Paranoá, verifica-se que a prisão temporária objeto deste habeas corpus foi convertida em preventiva pelo Juízo da causa, no dia 08/07/2020, nos termos da decisão de id 67228221 daqueles autos. Confira-se o seguinte trecho: (...) Com a prisão em flagrante de Roney, como já dito anteriormente, ainda foi possível acessar o celular dele e visualizar imagem dos três investigados, incluindo José e Carlos, momentos antes do fato, ostentando armas de fogo, provavelmente as que foram utilizadas durante a senda. Assim, no presente caso, especialmente pelo perigo concreto demonstrado pela forma de agir dos indigitados, em grupo, em contexto de disputa pelo tráfico de drogas na região, entendo ser imprescindível o deferimento das prisões cautelares, a fim de propiciar o resguardo da ordem pública. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e ao menos um dos fundamentos para decretação da prisão preventiva. Finalmente, não há como se deferir o contraditório prévio, sob pena de perda da eficácia da medida excepcional. Em face do exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, acolho a representação formulada para converter as prisões temporárias de CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA e de JOSE OSVALDO DE SOUSA FILHO em PRISÕES PREVENTIVAS, para garantia da ordem pública. Providencie-se o cadastramento das custódias cautelares no sistema informatizado do e. TJDFT, nos termos exigidos pela Corregedoria de Justiça do DF (Portaria GC no 33, de 21 de janeiro de 2009 - CNJ, alterada pela Resolução no 87, de 18 de setembro de 2009). Remeta-se o mandado de prisão ao BNMP, em conformidade com a Resolução 137 do CNJ. Tal circunstância superveniente, em rigor, torna evidentemente prejudicado o julgamento do mérito da presente ação, dada a perda do seu objeto. Isso posto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus, com apoio no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator